Tribunal: STF
Processo: AI 724059
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA 
   OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
A questão referente ao indeferimento 
   de prova, por ser de índole processual, encontra-se no âmbito 
   infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
   
Agravo regimental a que se nega provimento.